Tribunal: STF
Processo: RE 83338
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
- INTIMAÇÃO A ADVOGADO RESIDENTE EM COMARCA DIVERSA. NULIDADE DA QUE SE FEZ POR EDITAL, NOTADAMENTE SE INTIMAÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES, NO MESMO PROCESSO, SE FIZERAM REGULARMENTE, POR CARTA DO ESCRIVÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.